Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701351-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO NEVES DE LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora